Tribunal: TJSP
Processo: 1014321-73.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, limitando o tratamento prescrito a menor, portadora de encefalopatia crônica não progressiva – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021,

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, limitando o tratamento prescrito a menor, portadora de encefalopatia crônica não progressiva – Inadmissibilidade – Restrição abusiva, a qual afronta as normas de proteção e defesa do consumidor – Limitação com base em rol da ANS – Descabimento – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Recurso improvido.